Tribunal: TCU
Processo: 041.316/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo: Licitação: 2/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos promovidos pelo Sebrae/ES.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação acerca de possíveis irregularidades na condução da Concorrência 2/2021 pelo Sebrae/ES, para contratação da prestação de serviços, sob demanda, de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos promovidos pela entidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que não renove o contrato firmado com a empresa Liga de Eventos e Marketing Promocional Ltda. (CNPJ 10.920.109/0001-09), vencedora da Concorrência 2/2021, alertando que, caso a entidade deseje realizar novo certame com o mesmo objeto, deverá adotar as devidas providências para corrigir as irregularidades identificadas nesta representação; e informe ao TCU, no prazo de quinze dias os encaminhamentos realizados; 9.3. dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Concorrência 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a utilização da modalidade de licitação concorrência, a despeito de previsão em regulamento próprio, em detrimento de pregão, preferencialmente eletrônico, sem a devida justificativa técnica, pode caracterizar ato de gestão antieconômico, consoante jurisprudência do TCU ( Acórdão 5613/2012-TCU-Primeira Câmara , 2.165/2014-TCU-Plenário, 2.605/2015-TCU-Plenário, 1.584/2016-TCU-Plenário, 2.276/2019-TCU-1a Câmara e 1.456/2019-TCU-Plenário, entre outros); 9.3.2. ausência de motivação e fundamentação suficientes para o critério de ponderação de pesos entre técnica e preço estabelecido no item 6 do termo de referência do edital (50% para técnica e 50% para preço), por meio de estudos que evidenciem a decisão da Administração pelos critérios adotados em cada caso concreto, em desatendimento à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 743/2014-TCU-Plenário e 607/2017-TCU-Plenário; e 9.3.3. a adoção do tipo "técnica e preço", considerando que o objeto da contratação pretendida não possui natureza predominantemente intelectual que exija a utilização desse critério, em afronta ao entendimento do Acórdão 327/2010-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação contida no item 9.2. deste acórdão.